Tribunal: TJSP
Processo: 1010873-72.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal de ambas as partes. Apelou o autor, alegando: (a) nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação para a rejeição do pedido de indenização por danos morais, nos termos do §1o, do art. 489, do CPC/15; (b) sentença citra petita, em razão

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal de ambas as partes. Apelou o autor, alegando: (a) nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação para a rejeição do pedido de indenização por danos morais, nos termos do §1o, do art. 489, do CPC/15; (b) sentença citra petita, em razão da omissão em relação à apreciação do pedido de tutela antecipada; (c) ocorrência de danos morais indenizáveis. Apelou a ré, sob os seguintes fundamentos: (i) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano irreparável consistente no desbloqueio de operação suspeita; (ii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) ausência de falha na prestação dos serviços, visto que o bloqueio se deu por se tratar de operação suspeita; (iv) redução dos horários advocatícios sucumbenciais.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Cabimento. Mitigação da Teoria Finalista que se mostra plausível. Caso concreto em que deve ser aplicado o CDC, diante da vulnerabilidade da parte frente ao fornecedor (STJ, AgRg no AREsp 646.466).

NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. Afastada. A rejeição ao pedido de indenização por danos morais foi fundamentada de forma suficiente pela sentença, inexistindo violação ao §1o, do art. 489, do CPC/15.
JULGAMENTO "CITRA PETITA". Configurado. Ausência de apreciação pela sentença do pedido de tutela provisória de urgência. Omissão sanada, de acordo com Teoria da Causa Madura (CPC/15, art. 1.013,§3o, inc. II e III).

6. DANO MORAL. Configurado. Autor ficou impossibilitado de manejar capital de valor consistente, sem que tenha contribuído para o bloqueio e retenção. Indenização fixada em R$ 10.000,00, atendendo-se aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

7. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.